Tribunal: STF
Processo: RE 1123287
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público do Poder Judiciário. Majoração de jornada de 6 para 7 horas diárias. Ausência da correspondente retribuição remuneratória. Violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majoração de honorários.